Tribunal: TJDFT
Processo: 0014400-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0014400-09.2007.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), INTIME-SE A PARTE AGRAVADA (DISTRITO FEDERAL) para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o contido na manifestação da parte adversa e sobre o pedido nela requestado (ID 21440813), observando-se as prerrogativas processuais que lhe são legalmente conferidas (CPC, art. 183). Após, voltem os autos conclusos para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator